Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706159-22.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal. Ameaça. Embriaguez ao volante. Injúria racial. Incidente de incapacidade mental. Pena de multa. Razões em duplicidade. 1 - Apresentadas razões de apelação em duplicidade, não se examinam as últimas, por força da preclusão consumativa. 2 - Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez. 3 - A conduta de ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de “preta” associando o termo à expressão “nojenta”, causando-lhe humilhação e constrangimento, tipifica o crime de injúria racial. 4 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. 5 - As declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas por testemunhas que presenciaram os fatos, não deixando dúvidas de que a acusada lesionou a vítima, a ameaçou, a ofendeu e menosprezou, ao chamá-la de “preta nojenta”, e conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, são provas suficientes dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria racial e embriaguez ao volante. 6 - Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas da acusada, de forma a verificar se ela pode pagar o montante. Não sendo o caso, deve ser reduzido ao mínimo legal – 1/30 do salário-mínimo na data do fato. 7 - Apelação provida em parte. A parte recorrente aponta violação aos artigos 149 e 601, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, reconhecendo a preclusão consumativa, deixou de analisar matéria de ordem pública aduzida nas razões recursais apresentadas pela defesa particular, e que seriam aptas a alterar a conclusão do julgado, pois diz respeito à existência de relatório médico atestando diversas doenças mentais, alcoolismo e vício em medicamentos, bem assim que a sua saída da internação integral em que se encontrava, se deu de maneira contrária à indicação médica. Subsidiariamente, defende que a apresentação extemporânea das razões de apelação configura mera irregularidade processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 149 do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No relatório médico constou que, no dia dos fatos, teve alteração grave de comportamento e, no dia seguinte, não havia indicação de “produção psicótica evidente”. Dois dias depois, foi admitida em clínica particular com hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade emocionalmente instável e de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência (F60.3 e F19.2 pela CID X). E um mês após recebeu alta contra recomendação médica, por solicitação do responsável legal (ID 56706808, p. 7). Não obstante constar nos relatórios médicos possível transtorno mental da acusada não há indicação de que esse retirava inteiramente sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez. A defesa não suscitou o incidente. Apesar de juntar relatórios médicos, nada alegou sobre a incapacidade mental da acusada na defesa prévia ou em alegações finais. Em juízo, embora tenha afirmado não se recordar de grande parte dos fatos, parecia estar consciente da acusação e respondeu aos questionamentos feitos. Em trecho do interrogatório, disse que é agente de polícia e, inclusive, tem porte de arma de fogo, informação que está em consonância com o contracheque juntado aos autos. Os relatórios médicos juntados não são, por si, suficientes para afastar a responsabilidade penal da acusada. Sem indicação de que a acusada era absolutamente incapaz ou não tinha condições de entender o caráter ilícito dos fatos em razão de surto psicótico, não é caso de afastar a responsabilidade penal. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 601 do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que “Apresentadas razões de apelação em duplicidade, serão apreciadas as primeiras, em razão da preclusão consumativa” se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCORRÊNCIA PARA A ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, concorrendo a defesa para a ocorrência da alegada nulidade, não se acolhe o pedido em razão da inobservância ao princípio da boa-fé processual. Precedentes. 2. No caso, como bem delineado no parecer do representante do Parquet na origem, o defensor constituído interpôs apelação, mas não apresentou as respectivas razões, motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para ser constituído novo defensor, ocasião em que este não foi localizado, quando então foram remetidos os autos à Defensoria Pública, que apresentou razões de apelação. 3. Portanto, operou-se a preclusão, porquanto o advogado constituído não apresentou as razões no prazo adequado e, somente após a apresentação de razões pela Defensoria Pública, manifestou-se apresentando a referida peça processual, o que faz parecer querer valer-se a defesa da própria torpeza a fim de fazer retroceder a ação penal e beneficiar-se da repetição de atos que retardariam sobremaneira o deslinde da ação. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 893.866/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029